Tribunal: STF
Processo: ARE 1262435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de juízo de retratação, assim ementado (eDOC 129, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE nº 661.256/SC. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Não há que se falar em ilegitimidade da autoridade apontada como coatora quando demonstrado nos autos que o ato de indeferimento do requerimento administrativo foi praticado à sua ordem. – Atendendo a ordem do STF, aplica-se ao caso a tese de repercussão geral fixada no RE nº 661.256/SC: “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação”, independente do regime previdenciário.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 132). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, caput e 201 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 134, pp. 6-7):



    “35. Em 17/11/2011, o E. STF compreendeu que “possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso”4. (destaques nossos) 



    36. O tema recebeu o nº 503: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. (destaques nossos)



    (...)



    41. Assim, o STF, ao fixar tese, compreendeu que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. (destaques nossos) 



    42. Ante o exposto, o que o E. STF considerou inviável foi o recálculo de aposentadoria do INSS mediante a utilização de salários pós-jubilação”. 



    Aponta-se recente decisão do Plenário proferida no MS 37.999-AgR, na qual (eDOC 134, p. 9):



    “a Corte Suprema concedeu a segurança a um Impetrante, aposentado pelo RGPS antes da vigência do art. 181- B do Decreto 3.048/99, para lhe garantir o direito de renunciar a essa aposentadoria e de computar o tempo de contribuição mantido no RGPS para se aposentar no extinto PSSC, espécie de RPPS, não tendo aplicado o Tema 503 ao caso concreto por 2 razões: - (i) por se tratarem de regimes distintos e, especialmente, (ii) porque a aposentadoria do RGPS é anterior à vigência do art. 181-B do Decreto 3.048/99, que criou a vedação da renúncia à aposentadoria (...)” 



    Assim, defende a tese de que a “renúncia de aposentadoria de RPPS para utilização de tempo noutro cargo no mesmo RPPS não foi englobado pelo Tema 503, que considerou inviável o recálculo de aposentadoria do RGPS mediante a utilização de salários pós-jubilação” (eDOC 134, p. 10). (grifos nossos) 



    Complementa (eDOC 134, p. 10):



    “50. Todavia, mesmo que não se afaste a aplicação do Tema 503, ele não alcança este caso, pois a norma que criou a irrenunciabilidade da aposentadoria do RGPS (29/11/1999) é posterior à data da sua aposentação (1991), tal como compreendeu recentemente o Plenário do STF (MS 37.999 AgR / DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 25/4/2023); matéria que se considera incluída no v. acórdão recorrido, na forma do art. 1.025 do CPC. 51. E, diante da constatação, na forma do art. 1.025 do CPC, de que a aposentadoria de Professor (1991) foi concedida antes da norma que criou a irrenunciabilidade (1999), faz-se necessária a aplicação do entendimento do Plenário do Excelso STF firmado no MS 37.999 AgR / DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 25/4/2023 com a consequente reforma do v. acórdão” (grifos nossos)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG não admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 140, pp. 1-4). 



    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, e dei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas gerais para cassar o acórdão recorrido e renovado o julgamento, por entender que “independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503” (eDOC 117).



    Tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental pela Segunda Turma, em acórdão assim ementado (eDOC 125, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – RPPS. INCIDÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 661.256-RG. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA A QUO. 



    1. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria. 



    2. Tal benefício previdenciário somente poderia ser desfeito se estivesse eivado de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa.



     3. Independentemente, portanto, do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503, cujo paradigma é o RE 661.256- RG. Nesse sentido: RE 1.405.180-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 661.256, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 503). Na oportunidade o entendimento ficou assim sintetizado: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso.” 



    Quando do julgamento de mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos da ementa: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. Inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”



    Observa-se que na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a parte Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 



    Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício.



     Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO ATUAL. TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. 



    1. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 2. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 3. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 4. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: RE 1.358.361, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.405.180, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Destaco o seguinte trecho do voto condutor do julgamento proferido em sede de agravo regimental, no referido RE 1.405.180-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2023:



    “A despeito da alusão ao Regime Geral, o entendimento surgido mostra-se adequado independentemente do regime previdenciário adotado, incluído o estatutário. A ausência de previsão legal a respaldar pedido de desaposentação conduz à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema n. 503 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.116.232 RE-ED-segundos-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Do exposto, nego provimento ao agravo”. (grifos nossos)



    Por fim, ressalto que o julgado citado pela parte Recorrente não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de questão específica. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente